Tribunal: TJPA
Processo: 0001108-89.2017.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2021-08-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0001108-89.2017.8.14.0006

RECORRENTE: BENYS TEIXEIRA FERREIRA

RECORRIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO DA DEFESA. TENTATIVA DE HOMICIDIO QUALIFICADO. VIOLENCIA DOMÉSTICA. TORTURA RECURSO DEFENSIVO. MÉRITO. PEDIDO ABSOLVIÇÃO DE DESCLASSIFICAÇÃO. NÃO CONFIGURADO. Há pressupostos aptos a embasar a pronúncia. Materialidade delitiva provada pelos laudos periciais. Indícios de autoria presentes diante da prova testemunhal. Existência de elementos suficientes de que o recorrente agiu compelido por
animus necandi
,
pressupostos aptos a escorar a decisão de pronúncia, incabível a tese de desclassificação, eis que os fatos narrados na denúncia e as provas produzidas durante a instrução criminal são determinantes no sentido de corroborar para a pronúncia do recorrente, devendo qualquer dúvida acerca de sua intenção ou não de matar a vítima ser dirimida, a seu tempo, pelo soberano Tribunal do Júri, que é o juiz natural para julgar os crimes dolosos contra a vida, por imperativo constitucional. A pronúncia é mero juízo de admissibilidade da acusação, cabendo ao Tribunal do Júri, apreciar o mérito.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Vistos e etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direto Penal, por unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão Ordinária Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará
.

Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por
Benys Teixeira Ferreira
, impugnando a r. decisão proferida pelo MM. Juízo de Direito da 4ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua que o pronunciou como incurso nas sanções punitivas do artigo art. 121, §2º, I e IV c/c art.14, Inciso III e art. 148, §2º do Código Penal Brasileiro e art. 5º, III e 7º, I, II e V da Lei nº 11.340/2006, bem como art. 1º, I, da Lei de Crimes Hediondos e art. 1º, I, alínea “a” da Lei de Tortura, a fim de que sejam submetidos a julgamento pelo Tribunal do Júri.

Extrai-se da denúncia que em 28/11/2016, no bairro Curuçambá, no município de Ananindeua/PA, a Sra. Krisna Renata, foi vítima de sequestro, tortura e tentativa de feminicídio por parte do denunciado Benys Teixeira Ferreira, vindo a sobreviver graças à ação dos policiais que impediram a continuidade dos delitos.

Após tramitação regular, o recorrente foi pronunciado e inconformado interpôs o presente recurso em sentido estrito, onde pugna em suas razões pela desclassificação do acusado da r. sentença de pronúncia, em virtude da inexistência de indícios que o acusado tinha intenção de ceifar a vida da vítima, não havendo um mínimo de provas acerca do dolo.

Nas contrarrazões, o Ministério Público de 1º Grau, manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do recurso.

Em atenção aos preceitos do artigo 589 do Código de Processo Penal, foi mantida a decisão de pronúncia, pelo Douto Juízo de 1º grau.

A seguir, os autos foram remetidos ao Órgão Ministerial de 2º Grau, que apresentou parecer de lavra da Procuradora de Justiça Maria do Socorro Martins Carvalho Mendo que se pronunciou pelo conhecimento e improvimento do recurso em sentido estrito.

É o relatório. Sem revisão.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a sua apreciação.

A Defensoria Pública do Estado do Pará objetiva através do presente Recurso Em Sentido Estrito, a desclassificação do recorrente quanto a r. sentença de pronúncia, em virtude da inexistência de indícios que o mesmo tinha intenção de ceifar a vida da vítima, não havendo um mínimo de provas acerca do dolo.

Extrai-se da denúncia que q no dia 28/11/ 2016, no bairro Curuçambá, no município de Ananindeua/PA, a Sra. Krisna Renata, foi vítima de sequestro, tortura e tentativa de feminicídio por parte do denunciado Benys Teixeira Ferreira, vindo a sobreviver graças à ação dos policiais que impediram a continuidade dos delitos.

Segundo consta nos autos, no dia dos fatos, a vítima desceu do ônibus, próximo de sua casa, no momento em que foi abordada por um indivíduo de alcunha “Morceguinho” que a coagiu, munido de uma arma branca, a subir na motocicleta em que o recorrente pilotava, após a vítima foi levada a casa do mesmo onde os algozes a obrigaram a entrar no interior da residência, fechando o portão logo em seguida.

A própria vítima relatou em sede policial que o recorrente, que é seu antigo companheiro, de uma relação que perdurou por cerca de 05 (cinco) anos, estava munido de uma faca e seu comparsa armou-se com uma enxada, os quais a intimidaram e começaram a perguntar com quem a depoente estava saindo e quem era seu amante.

Diante da negativa da vítima, o recorrente a jogou no chão e colocou a faca em seu pescoço exigindo que a declarante confessasse com quem estava saindo, a vítima continuou a negar e o acusado passou a ofender sua integridade moral chamando-a de “
mentirosa
” e “
safada
” ao mesmo tempo em que o alcunha “Morceguinho” gritava
“passa logo o sal nessa safada”
, textuais.

Ato contínuo, a vítima conseguiu levantar-se e, aproveitando da distração dos agressores, os empurrou e fugiu, ingressando no quintal de uma vizinha, tendo, no entanto, o acusado e seu comparsa em seu encalço, os mesmos a apanharam novamente e passaram a agredi-la com socos, pontapés e facadas, além de um golpe de enxada. A ação somente cessou após a chegada de policiais militares que foram acionados. A polícia foi recebida a tiros, motivo pelo qual revidaram, ocasionando a morte do alcunha “Morceguinho” e a fuga do acusado.

A materialidade do delito resta sobejamente comprovada pelo Laudo de lesão corporal nº 2016.01.018351-TRA realizado na vítima, os quais atestam as agressão sofridas pela mesma, dentre elas socos, pauladas, com uma faca e uma enxada, as quais foram desferidas tanto pelo seu ex-
companheiro, como pelo outro homem (“Morceguinho”).

Com relação aos indícios de autoria, estes também estão presentes, conforme se constata no depoimento

do Policial Militar Diorgines Lima de Aviz, o qual asseverou em Juízo que ao adentrar na residência do acusado, avistou um ambiente de intensa violência, com marcas de sangue pelas paredes, enxada com restos de pele e cabelo, marcas de sangue pelo trajeto onde a vítima tentou fugir para o quintal da vizinha. Prestaram socorro imediatamente a vítima, pois a situação era muito grave e ela estava deformada.

Aponta-se, ainda, o depoimento do pai

da vítima, Geraldo José Mendonça que aduziu ter encontrado a filha na UPA e ela estava deformada, por assim dizer, irreconhecível, tendo esclarecido perante o Juízo que

o réu se drogava, bebia e não aceitava o fim do relacionamento e que o mesmo já havia ameaçado a vítima, antes do referido fato criminoso ocorrer.

Por todo exposto, é evidente que a vítima fora constrangida, inicialmente, por meio de grave ameaça, com emprego de grande sofrimento psicológico e posteriormente físico, a confessar um relacionamento afetivo com outra pessoa, caracterizando assim o crime de tortura.

Assim, não resta dúvidas, a partir das provas contidas nos autos, que há pressupostos aptos a embasar a decisão de pronúncia, pois a materialidade delitiva está provada pelos laudos periciais e exame médico-legal. Já os indícios de autoria estão presentes prova pessoal testemunhal e instrutória, cujo teor está acima transcrito.

Nos crimes dolosos contra a vida, impera o princípio
in dúbio pro societat
, em que estando presentes os pressupostos supramencionados, pronuncia-se o réu, a fim de que a questão seja analisada pelo Tribunal do Júri.

Como cediço, a pronúncia é mero juízo de admissibilidade da acusação, cabendo ao Tribunal do Júri, o verdadeiro juiz da causa, apreciar o mérito. Assim, pode ser baseada em juízo de mera suspeita, sendo suficiente o convencimento do Magistrado acerca da existência do crime e de indícios de sua autoria, nos termos do artigo 413 do Código de Processo Penal. Neste sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL. ARTIGO 121, §2º, INCISOS I E IV, DO CÓDIGO PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ABSOLVIÇÃO DOS RÉUS. DECISÃO DOS JURADOS MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA ÀS PROVAS CONTIDAS NOS AUTOS. ARGUMENTO IMPROCEDENTE. CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO DO RECURSO. VOTAÇÃO UNÂNIME. 01- Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, o apelo deve ser conhecido. 02 - A Constituição da República Federativa do Brasil, em seu artigo 5º, inciso XXXVIII, alínea ‘c’, reconhece a instituição do júri popular, assegurando a
soberania
de seus
veredictos
. 03 – (...) quando a decisão dos jurados for manifestamente contrária à prova dos autos, não afeta a
soberania
dos
veredictos
, uma vez que a nova decisão também será dada pelo Tribunal do Júri (in MORAES, Alexandre de. Direito Constitucional’ ed. rev. e atual. até a EC nº91, de 19 de fevereiro de 2016, São Paulo: Atlas, 2016). 04 - Não obstante os judiciosos argumentos do apelante, após a detida análise dos autos, não se vislumbra que a decisão dos jurados de que João Davi de Melo, Evandro Marcolino Caixeta e Domingos Correia Bibiano não concorreram para a prática dos homicídios em questão deu-se de modo contrário às provas ali colhidas. O que se constata, na verdade, é que o conselho de sentença, simplesmente, optou por uma das teses a ele exposta. Inexiste, portanto, nulidade a ser reconhecida em segunda instância. 05. Conhecimento e improvimento recursais. 06. Decisão unânime.

TJPA – AP
0002118-22.2001.8.14.0028 – Rel. Des. Leonam Gondim – 3ª Turma – Jugado 02/03/17.

Assim, não merece acolhimento a tese da defesa que objetiva a desclassificação do crime de tentativa de homicídio, eis que evidenciado o dolo da conduta do recorrente, que somado as circunstâncias em que os fatos ocorreram, justificam a necessidade de ser o mesmo submetido a julgamento perante o Tribunal do Júri, conforme determina o princípio do
in dubio pro societate
.

Isto posto, em harmonia com o parecer ministerial, conheço do recurso em sentido estrito interposto pela defesa e nego-lhe provimento.

É voto.

Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

Relatora

Belém, 09/09/2021